Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703270-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CONVENCAO NAC ASS DE DEUS NO BRASIL MINIST MADUREIRA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADAS: ESCOLA EVANGELICA DE BRASILIA - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONVENÇÃO NAC. ASS. DE DEUS NO BRASIL MINIST. MADUREIRA e IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que a tese em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016